Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. USO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME EM AMBOS OS DELITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO PELA NEGATIVA DO FATO TÍPICO. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A utilização da faca não é elemento inerente ao tipo de ameaça, mas um modus operandi que pode ser utilizado na prática de diversos crimes, o que constitui fato relevante para ser valorado negativamente como circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria.
2. A circunstância do crime em razão do emprego de uma arma branca pode ser valorada negativamente tanto na dosimetria do crime de ameaça, quanto no de violação de medida protetiva, sem que se configure bis in idem, haja vista que o modus operandi esteve presente em ambos os delitos
3. O réu negou ter ameaçado a vítima, mas sim os seus clientes. Tal declaração, de negativa do fato típico, não configura confissão parcial ou qualificada, de modo que não pode ser utilizada para fins de reconhecimento da atenuante legal.
4. Recurso conhecido e improvido.